Tribunal: TJBA
Processo: 0504008-77.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504008-77.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: H.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, MIRIAM VITORIA DE SOUZA SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):GLAUCO GOMES MADUREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME H.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA opõe Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu de Apelação Cível interposta contra sentença terminativa que extinguiu Ação Revisional de Contrato Bancário sem resolução de mérito, por inépcia da inicial. O acórdão embargado fundamentou o não conhecimento do recurso na ausência de dialeticidade, por ter a apelante meramente reiterado argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a inépcia. A embargante alega vícios de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou argumentos relevantes e incorreu em incoerência lógica ao reconhecer a existência de argumentos recursais e, simultaneamente, concluir pela ausência de dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente: (i) se houve omissão quanto ao enfrentamento de argumentos recursais relativos ao preenchimento dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, ao cabimento da ação revisional e ao alegado excesso de formalismo da sentença; e (ii) se existe contradição entre o reconhecimento da existência de argumentos na apelação e a conclusão pela ausência de dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante o saneamento de vícios específicos previstos taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A ausência de dialeticidade recursal configura vício formal que obsta o conhecimento da apelação, independentemente da análise do mérito. O não conhecimento do recurso por defeito formal impede o exame das questões de fundo suscitadas, não caracterizando omissão. Inexiste contradição no reconhecimento da existência de manifestação recursal e na conclusão pela ausência de dialeticidade. A dialeticidade pressupõe impugnação específica e objetiva dos fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera reiteração de argumentos apresentados em momento processual anterior. A utilização de Embargos de Declaração exclusivamente para prequestionamento, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caracteriza manifestação recursal protelatória. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504008-77.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante H.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.